Tribunal: STF
Processo: RMS 37558
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. DESPACHO QUE DETERMINOU A BAIXA E O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES CONFORME OS ARTS. 1.043 E 1.044 DO NCPC, E O ART. 330 DO RI/STF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta Corte, que não conheceu de agravo interno interposto em recurso ordinário em mandado de segurança.



    2. Não cabem embargos de divergência se ausentes os requisitos autorizadores, conforme os arts. 1.043 e 1.044 do NCPC.



    3. Os embargos de divergências foram opostos em agravo interno, hipótese que não se coaduna com as possibilidades de conhecimento do recurso, segundo o art. 330 do RI/STF (opostos em recurso extraordinário ou agravo de instrumento). 



    4. Recurso não conhecido.